Tribunal: STF
Processo: RE 102276
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1984-05-15
Data de publicação: 1984-05-15

Ementa:
DESAPROPRIAÇÃO. BASE DE CALCULO DOS HONORARIOS DE ADVOGADO.
EM CASOS ANALOGOS AO PRESENTE, ESTA CORTE JÁ FIRMOU O ENTENDIMENTO
DE QUE A BASE DE CALCULO DOS HONORARIOS DE ADVOGADO E A DIFERENÇA
ENTRE A INDENIZAÇÃO FIXADA E A OFERTA INICIAL, CORRIGIDAS AMBAS
MONETARIAMENTE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.